Tribunal: TJSP
Processo: 2217144-03.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Revisão Criminal – Roubo majorado pelo concurso de agentes e extorsão mediante restrição da liberdade das vítimas – Condenação bem alicerçada nas provas coligidas – Contrariedade à evidência dos autos ou ao texto expresso de lei não verificada – Reconhecimento pessoal perpetrado na fase policial – Declarações das vítimas coesas e harmônicas – Mudança de versão em juízo, que carece de

Ementa:
Revisão Criminal – Roubo majorado pelo concurso de agentes e extorsão mediante restrição da liberdade das vítimas – Condenação bem alicerçada nas provas coligidas – Contrariedade à evidência dos autos ou ao texto expresso de lei não verificada – Reconhecimento pessoal perpetrado na fase policial – Declarações das vítimas coesas e harmônicas – Mudança de versão em juízo, que carece de credibilidade – Depoimentos dos policiais militares e delegado de polícia que corroboram a versão apresentada na fase investigativa – Pena e regime prisional bem fixados – Manutenção do "decisum" – Ação revisional improcedente.